Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, preservando decisão que deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de tutela de urgência cautelar de arresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão/contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão que deferiu os pedidos de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de tutela de urgência cautelar de arresto.
4. Não configura o vício de contradição a alegada divergência entre os documentos apresentados e a conclusão do Colegiado. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Consequentemente, a alegada má apreciação das provas não representa contradição a ser saneada via embargos de declaração.
5. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é autorizada quando presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil. A aferição de exigência de grupo econômico, confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica ocorrerá ao final de instrução, sendo descabida sua análise neste momento processual.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e desprovidos.